Tribunal: TJSP
Processo: 2176817-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de multa contratual c/c cancelamento de cobrança e pedido de tutela de urgência – Prestação de serviços – Telefonia - Decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, determinando a imediata suspensão da cobrança da multa contratual e supostos serviços além dos inclusos na franquia - Irresignação da ré – Não acolhimento – Cobrança de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de multa contratual c/c cancelamento de cobrança e pedido de tutela de urgência – Prestação de serviços – Telefonia - Decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, determinando a imediata suspensão da cobrança da multa contratual e supostos serviços além dos inclusos na franquia - Irresignação da ré – Não acolhimento – Cobrança de multa contratual por rescisão de contrato após período de prorrogação automática _ Matéria amplamente controvertida, não só quanto ao valor devido, mas, e principalmente, quanto ao direito de receber tal quantia - Inscrições de débitos rol de inadimplentes e protestos que causam efeitos deletérios às empresas -Considerando-se, pois, que até o final do julgamento meritório mostra-se questionável exigibilidade dos valores impugnados, de rigor a imediata suspensão de sua cobrança -Decisão mantida, com observação de que a proibição determinada não alcança possibilidade de ajuizamento de ação, cujo direito é constitucionalmente garantido (art. 5o, inc. XXXV, CF) - RECURSO DESPROVIDO